Tribunal: STF
Processo: ARE 1347529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DETERMINAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSÍVEL OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MEDIDA EXCEPCIONAL CONCEDIDA COM FITO DE ASSEGURAR JUSTA PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens, aforada por Humberto de Freitas Campos Costa em desfavor de Camila de Fátima Lira Pimentel, no bojo do processo nº 0142077-60.2018.8.06.0001. 



    2. Sustenta o recorrente que a decisão vergastada carece de reforma, sob o fundamento de que a medida lhe é prejudicial, tendo em vista que a determinação de quebra de sigilo bancário fere garantia constitucional, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal. Alega, ainda, não haver nenhum vínculo legal com a agravada que justifique a referida medida. 



    3. Da análise dos autos, observa-se que a ação originária versa sobre o divórcio litigioso das partes, e o regime adotado no casamento foi o de comunhão parcial de bens, ou seja, todo o patrimônio adquirido ao longo da união deve ser igualmente partilhado, e por conseguinte, deve ser arrolado no processo. Inteligência do artigo 1.660 do vigente Código Civil. 



    4. Nessa conjuntura, considerando que, no caso em espécie, averigua-se a possível ocultação de patrimônio por parte do agravante, entendo que o juízo de piso adotou as cautelas necessárias a justa partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio. Precedente do STJ e dos Tribunais Pátrios. 5. Isto posto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, e por via de consequência, mantenho irretocável a decisão primeva”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da acurada análise dos autos, observa-se que a ação originária versa sobre o divórcio litigioso das partes, e o regime adotado no casamento foi o de comunhão parcial de bens, ou seja, todo o patrimônio adquirido ao longo da união deve ser igualmente partilhado, e por conseguinte, deve ser arrolado no processo. Inteligência do artigo 1.660 do vigente Código Civil.



    Nessa conjuntura, considerando que, no caso em espécie, averigua-se a possível ocultação de patrimônio por parte do agravante, entendo que o juízo de piso adotou as cautelas necessárias a justa partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio.



    Ademais, cumpre ressaltar, que não se pode considerar a simples alegação de que inexiste vinculo legal entre as partes devido à homologação do divórcio, pois a quebra de sigilo bancário é oriunda das responsabilidades adquiridas na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens.



    Destarte, vislumbro que não se constata a presença da probabilidade do direito invocado pelo recorrente, não havendo que se falar em indeferimento da determinação de sigilo bancário."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente